Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001813-04.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a). YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MIGUEL ALEXANDRE ALMEIDA - CPF: 958.311.421-91 (IMPETRANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE TANGARA DA SERRA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCEDIMENTO ADMINISTRTIVO DISCIPLINAR (PAD) - DEMISSÃO –
INFRAÇÃO DISCIPLINAR TIPIFICADA COMO CRIME – PECULATO – PRESCRIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZ DE MACULAR O PAD -

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA
.

1.
Não há macula no processo administrativo disciplinar quando ao investigado é assegurado o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
(
art. 5o, LV, da Constituição Federal).

2. A prescrição da ação disciplinar por infração também prevista como crime obedece, por analogia, a prescrição prevista no Código Penal.

3.
Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
MIGUEL ALEXANDRE ALMEIDA
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO
, consubstanciado na sua demissão do cargo de
Agente Prisional do Estado de Mato Grosso.

Relata que foi demitido do cargo de agente prisional por meio de
Ato Governamental proferido no Processo Administrativo Disciplinar n.o 260237/2015, por supostamente ter praticado infrações disciplinares consistentes em utilização de veículo público para fins particulares, inserção de seu nome na lista de plantonista, sem comparecer, com a finalidade exclusiva de recebimento do adicional noturno e alimentação.

Argumenta a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inc. III, da LC no 207/2004, porque a investigação disciplinar foi concluída 5(cinco) anos após a data em que a Administração Pública tomou conhecimento das supostas condutas que justificariam a deflagração da apuração funcional.

Insiste que o conhecimento do fato ocorreu em 23/07/2013 (Protocolo no 6699/2013), marco inicial para contagem do prazo prescricional. A instauração do PAD em 14/07/2015, com a conclusão pela demissão em 13/12/2018. Logo, ultrapassado o quinquídio para exercício da pretensão punitiva estatal.

Alega que, embora o artigo 107, inc. III, da LC no 207/2004 tenha sido alterado pela Lei Complementar no 587/2017, não deve ser aplicado em razão dos fatos investigados terem ocorrido em 07/2013.

Consigna que a manutenção do ato demissório fere direito líquido e certo do impetrante.

Por fim, busca liminarmente suspender o aludido ato governamental, com a sua manutenção no cargo de Agente Prisional deste Estado. No mérito, a concessão da segurança (ID 5723670).

A inicial se fez acompanhada de documentos. (ID 5724097).

A liminar foi indeferida (ID 7321823).

O impetrado prestou devidamente as informações e ao final requer a denegação da ordem (ID 7421676).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem sob o argumento de que a Lei Complementar no 584/2017 tem efeitos imediatos (ID 5723670).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
MIGUEL ALEXANDRE ALMEIDA
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO
, consubstanciado na sua demissão do cargo de
Agente Prisional do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o impetrante que
foi demitido do cargo de agente prisional por meio do
Ato Governamental proferido no Processo Administrativo Disciplinar n.o 260237/2015, por ter praticado supostas infrações disciplinares. Contudo, teria incidido a prescrição, nos termos do artigo 107, inc. III, da LC no 207/2004, porque a investigação foi concluída 5(cinco) anos após a data em que a Administração Pública tomou conhecimento do fato apurado.

A questão posta cinge-se em saber se houve ou não incidência da prescrição nas infrações disciplinares praticadas pelo impetrante, Agente Penitenciário deste Estado, apuradas no Processo Administrativo Disciplinar no
260237/2015
, cuja conclusão culminou na

pena demissão.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Da mesma forma, a Lei no 12.016/2009, em seu artigo 1o, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

O conjunto probatório revela que o impetrado instaurou Processo Administrativo Disciplinar (PAD
n.o 260237/2015) com escopo de apurar
supostas infrações disciplinares praticadas pelo impetrante, agente penitenciário deste Estado, consistente em se apropriar, por meses, do valor do adicional noturno ao inserir falsamente seu nome na lista de plantão, sem comparecer, valendo-se da prerrogativa do cargo de direção que à época ocupava, bem como por utilizar veículo oficial para viagens particulares, o que culminou na pena de demissão (ID 5724148 e 5724145).

Consta que a Administração Pública tomou conhecimento dos fatos apurados em
23/07/2013 (Protocolo no 6699/2013), como inclusive informado pelo próprio impetrante
. A instauração do PAD no
260237/2015) com escopo
deu-se em 14/07/2015, por meio da Portaria Conjunta no 214/2015/CGE-COR/SEJUDH (ID 5724148). A pena demissória foi aplicada em 13/12/2018 (Diário Oficial no 27401, p. 6 – ID 7421677).

Demonstra a prova que o procedimento administrativo disciplinar teve regular processamento, sendo assegurado ao impetrante o contraditório e ampla defesa, bem como todos os recursos a ela inerentes. (ID 5724148, 5724145 e 7421677).

A Lei Complementar Estadual no 04/90 estabelece que:

“Art.169 A ação disciplinar prescreverá:

I -em 05 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão;

II - em 2 (dois) anos, quanto à representação e suspensão;
§ 1o O prazo de prescrição começa da data em que, o fato ou transgressão se tornou conhecido.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime
.”

Em complemento, a Lei Complementar Estadual no 207/2004, em seu artigo 107, orienta acerca da contagem do prazo prescricional nas infrações disciplinares, mas teve tal dispositivo alterado pelo artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 584/2017,
ipsis litteris
:

“
Art. 107. A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição, que se dá:

I - em 02 (dois) anos, nas faltas sujeitas à repreensão e suspensão até 30 dias;

II - em 03 (três) anos, nas faltas sujeitas à suspensão de 31 (trinta e um) dias a noventa dias;

III - em cinco anos, nas faltas sujeitas a demissão, cassação de aposentadoria e destituição de caro efetivo ou em comissão.

§ 1o O prazo de prescrição inicia-se no dia do fato e interrompe-se pela instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento de que trata o art. 104 desta lei complementar.

§ 2o Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. (acrescentado pela LC no 584/2017)

Redação Original

§ 2o
Interrompido o curso da prescrição, este recomeçará a correr pelo prazo restante, a partir do dia em cessar a interrupção
.”

§ 3o A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. (acrescentado pela LC no 584/2017)

§ 4o Interrompido o curso da prescrição, o prazo recomeçará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. (acrescentado pela LC no 584/2017)

§ 5o Se decorrido o prazo legal para o disposto no parágrafo terceiro sem a conclusão e o julgamento, recomeçará a correr o curso da prescrição. (acrescentado pela LC no 584/2017).”

Em uma leitura singela poder-se-ia até concluir pela incidência da prescrição no caso posto. Todavia, da minudente análise do quadro fático-jurídico, as infrações administrativas imputadas ao impetrante caracterizam, em tese, crime de peculato, acrescido de concurso formal ou material, nos termos do arts. 312 c/c 69, 70 do Código Penal. Cita-se:

“Art. 312, § 1o, do CP (Peculato-furto): Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1o - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.”

Veja que o aludido tipo penal se destaca pela facilidade proporcionada por ser funcionário, mas sem que o acusado tenha a posse do bem, exatamente o que ocorreu na hipótese vertente.

De sorte que deve ser aplicado no caso em apreço o disposto no artigo 169, § 2o, da LC no 04/1990, ou seja, o prazo prescricional é aquele estabelecido no Código Penal, cujo cálculo baseia-se no máximo da pena privativa de liberdade prevista para o correspondente tipo penal,
in casu
, 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal. Destaca-se:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;” (grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois o fato se tornou conhecido para autoridade competente em 23/07/2013, como afirma o próprio impetrante. Logo, o prazo prescricional findar-se-á no ano de 2029, ao tempo que a demissão foi aplicada em 2018.

A propósito, colaciona-se precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DEMISSÃO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. FATOS APURADOS EM AÇÃO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI PENAL. DIÁLOGO DAS FONTES ENTRE O ESTATUTO E O CÓDIGO DISCIPLINAR DO SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.1. O recorrente sofreu pena de demissão do cargo de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, em razão de seu envolvimento no transporte irregular de madeira para fora do Estado, na adulteração da classificação da madeira e na expedição de certificados de identificação que acobertavam a exploração ilegal do produto (fl.37).2. Os fatos motivaram a instauração da Ação Penal 0006246-33.2008.4.01.3600, na Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, na qual é apurada a prática dos crimes previstos nos arts. 288 (associação criminosa) e 317 (corrupção passiva) do CP.(...)3. Conforme documento da Comissão Conjunta de Processo e Sindicância Administrativa, "Nos documentos oriundos do processo criminal ficou constatado que o acusado mantinha contato com agenciador de carga Sebastião Ferreira Filho, conhecido como Tião, e que fazia a liberação de cargas de madeiras sem a devida fiscalização, fls. 430. Maurício cobra pagamento de Tião e marca encontro com este, fls. 430" (fl. 29).4. O processo administrativo disciplinar fora instaurado mediante a Portaria Conjunta 035/SAD/INDEA/MT, de 7 de julho de 2008 (fl. 17), e a pena de demissão, aplicada em 17 de dezembro de 2014 (fls. 34-42).5.
Consoante estabelece o art. 169, § 2°, da LC Estadual 4/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), em preceito que reproduz tradicional previsão em matéria de legislação de servidores públicos, "Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime".
6.
A pena máxima imputada ao delito de corrupção passiva é de 12 (doze) anos de reclusão, à qual é aplicável o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 109, II, do CP, o que afasta, por conseguinte, a tese da extinção da punibilidade.
7. Ao contrário do que sustenta a parte,
a LC Estadual 207/2004, que instituiu o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, não derrogou o art. 169, § 2°, da referida LC 4/1990.
8. Ambos os diplomas legais - o Estatuto e o Código Disciplinar - devem ser aplicados em conjunto, pois dialogam reciprocamente, conforme expressa previsão do art. 2° da LC 207/2004: "O servidor público civil, detentor de emprego público, cargo efetivo ou em comissão, que infringir deveres elementares ou violar condutas vedadas, previstas no Estatuto do Servidor Público, estará sujeito a procedimentos administrativos disciplinares previstos nesta lei complementar".9. Embora a LC 207/2004 não mencione, em seu texto, a aplicabilidade do prazo da lei penal às infrações disciplinares capituladas também como crime, isso não importou derrogação do art. 169, § 2°, da LC 4/1990, porquanto "A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior" (art. 2°, § 2°, da LINDB).10. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 49.370/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 20/05/2016)”. (grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO:
VALER-SE DO CARGO PARA LOGRAR PROVEITO PESSOAL OU DE OUTREM, EM DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA, POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, E POR LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS E DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO NACIONAL (ARTS. 359-B; 359-D; 163; 299; 312, § 1O. E 317 DO CÓDIGO PENAL). PENA APLICADA: EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR TAMBÉM PREVISTA COMO CRIME, MAS SEM NOTÍCIA DE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA EGRÉGIA PRIMEIRA SEÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS PELA IMPETRANTE
. ORDEM DENEGADA.1. Em primeiro lugar, quanto à preliminar da prescrição, me manifestei pela sua consumação. Entretanto, a egrégia Primeira Seção, na assentada de 22.5.2019, superando seu posicionamento anterior sobre o tema, firmou orientação de que, diante da rigorosa independência das esferas administrativa e criminal, não se pode entender que a existência de apuração criminal é pré-requisito para a utilização do prazo prescricional penal. 2. Quanto ao mais, a impetrante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que, nem ela, nem os Advogados constituídos foram intimados da conclusão do PAD, com a publicação direta da Portaria de exoneração sem viabilizar a interposição de recurso (fls. 8). Acrescenta que só teve ciência do ato de exoneração através do ofício enviado para sua superior imediata.3. Do que se extrai dos autos, a publicidade da pena de destituição do cargo em comissão se operou por meio da Portaria 5. de janeiro/2014, publicada no DOU de 2.3.2014.4. Extrai-se, ainda, das informações trazidas às fls. 4.384, que, nos termos do documento de fls. 4435 dos autos do Processo MS/SIPAR 25000.494844/2009-87 (doc. 01. em anexo), a impetrante foi, sim, intimada acerca do Julgamento proferido pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde. O referido documento data de 04 de fevereiro de 2014, e, até o presente momento, não se tem notícias da interposição de recurso administrativo por parte da servidora. 5. Assim, não há como se reconhecer a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, que pressupõe a efetiva e suficiente comprovação do prejuízo ao direito da defesa, por força do princípio
pas de nullité sans grief
.6. Ordem denegada, com ressalva das vias ordinárias. (MS 20.857/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019). (grifo nosso)

Não é outro o entendimento adotado por e. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEMISSÃO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR TIPIFICADA COMO CRIME - CORRUPÇÃO PASSIVA - AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ARTIGO 169, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR REGULADA PELA PENA MÁXIMA “IN ABSTRATO” PREVISTA NO CÓDIGO PENAL - ORDEM DENEGADA.
A prescrição da ação disciplinar por infração também prevista como crime obedece, por analogia, a prescrição prevista no Código Penal
. (TJ/MT, MS 1009630-22.2019.8.11.0000, assunto: [Demissão ou Exoneração],
Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data Julgamento: Cuiabá-MT,05/03/2020). (grifo nosso)

Logo, o certo é que não é caso de concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição deste Estado, e honorários advocatícios, na forma do art.

art. 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021